Tribunal: TJDFT
Processo: 0713836-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE MERCADORIAS COMPROVADAS POR NOTAS FISCAIS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Breve histórico: Na origem trata-se de ação monitória visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 10.065,63, ou a sua conversão em título executivo judicial, lastreada em notas fiscais de vendas de mercadorias. 1.1. A sentença julgou procedentes os pedidos monitórios e a denunciação da lide. 1.2. A ré na ação monitória (Parkway) foi condenada ao pagamento de R$ 10.065,63 à autora, valor este devidamente corrigido, acrescido de juros, custas e honorários advocatícios de sucumbência destinados ao patrono do autor, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.3. A ré, denunciada à lide (DSLP) foi condenada ao ressarcimento de R$ 10.065,63 à denunciante (Parkway), valor este devidamente corrigido, acrescido de juros, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em favor do patrono da denunciante, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Ficando a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida a denunciada. 1.4. Na apelação a ré denunciada pugnou pela reforma da sentença. 1.5. Sustentou a sua ilegitimidade passiva. 1.6. No mérito pediu a improcedência da monitória. 1.7. Alegou a cobrança em duplicidade com a ação 0711006-95.2017.8.07.0001. 1.8. Por fim, a apelante requer a condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 1.9. O acórdão embargado negou provimento ao recurso da ré.
2. Embargos de declaração opostos pela ré apontando a existência de contradição e omissão no acórdão. 2.1. Em suma, pugna pelo reconhecimento da cobrança em duplicidade com a ação 0711006-95.2017.8.07.0001.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Rejeita-se a alegação de contradição e omissão no julgado. 4.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.3. Verifica-se que o julgado discorreu, de forma clara e específica, acerca da não comprovação pela ré do alegado pagamento em duplicidade com a ação 0711006-95.2017.8.07.0001, conforme demonstra trecho da ementa a seguir: “(...)6. Da alegação de cobrança em duplicidade. 6.1. Na decisão saneadora foi oportunizando a ré, ora apelante, a apresentação das cópias processuais relativas a ação 0711006-95.2017.8.07.0001, que entendesse necessárias para comprovar o seu direito, uma vez que referida ação corria em segredo de justiça. 6.2. A denunciada se restringiu a juntar a cópia da sentença proferida no processo em questão. 6.3. Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova “quanto a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor”. 6.4. Ao contrário do alegado pela apelante, a sentença proferida nos autos (0711006-95), não comprova a suposta existência de cobrança em duplicidade. 6.5. Portanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, a apelante não se desimcumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, em especial quanto a existência da cobrança em duplicidade. 6.6. Sentença integralmente mantida. 7. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante saiu vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência. 8. Recurso improvido”. 4.4. Não houve qualquer contradição, ou omissão quanto ao ponto primordial da lide.
5. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
6. Embargos rejeitados.